Tribunal: TJMT
Processo: 0004039-77.2018.8.11.0050
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004039-77.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THIAGO CASALI - CPF: 012.024.061-06 (APELANTE), HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (ADVOGADO), ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA - CPF: 010.427.111-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004039-77.2018.8.11.0050

APELANTE: THIAGO CASALI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – POSSIBILIDADE – APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 5 GRAMAS DE COCAÍNA – POLÍCIA ACIONADA APENAS PARA ATENDER UMA OCORRÊNCIA DE SUPOSTA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NA RESIDÊNCIA DO RÉU – AGENTES PÚBLICOS QUE LIMITARAM A CONFIRMAR A APREENSÃO DE DROGAS – QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA [NAS DUAS FASES] – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO APELANTE CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS [PROVA ORAL E DECLARAÇÕES DE CLÍNICAS PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS] – INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RECONHECIDA –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

“Desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia”
, a acarretar
“a extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado, se transcorrido o prazo prescricional (TJMT, AP nº 67350/20180)’”
(TJMT, Ap. 0012752-26.2018.8.11.0055)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004039-77.2018.8.11.0050

APELANTE: THIAGO CASALI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por THIAGO CASALI, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime semiaberto – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em síntese, o apelante requer a absolvição ou desclassificação do tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sustentando que não há provas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à mercancia.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004039-77.2018.8.11.0050

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
A polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de possível violência doméstica na casa do denunciado. Ao chegarem no local, os policiais foram autorizados pela esposa do denunciado, a Sra. Max Sueliyn Barrios Rodrigues, que no interior do imóvel havia drogas e armas, autorizando o ingresso dos militares.

Durante as buscas, os policiais localizaram, no quarto do denunciado, 06 (seis) porções de substâncias análogas à cocaína acondicionadas em uma tampa de cor verde, 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) pacotes com pequenas embalagens plásticas tipo “zip” para acondicionar produtos ainda sem usar, 01 (uma) embalagem plástica tipo “zip” já usada. (...).”

A juíza da causa identificou a responsabilidade criminal do apelante nos seguintes termos:

“A materialidade do crime emerge comprovada nos autos consoante auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência nº 2018.320538, termo de exibição e apreensão, bem assim pelo laudo pericial das drogas apreendidas que apresentou resultado positivo para a presença de drogas ilícitas comumente chamadas de “cocaína”.

A autoria, por sua vez, é igualmente certa, pois a despeito da negativa de autoria por parte do réu, verifico que a situação em que se deu a apreensão das drogas, ou seja, encontradas em seu poder no interior de sua residência, acondicionadas em distintos sacos plásticos, estão a indicar que as drogas se destinavam ao comércio vil
. (...)

Pois bem. O acusado nega a autoria delitiva sustentando que as drogas apreendidas pelos policiais seriam para consumo pessoal, asseverando ainda que a quantidade da droga, o local de apreensão e a ausência de outros apetrechos comumente utilizados na traficância são elementos caracterizadores da conduta descrita no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Não se pode avaliar os depoimentos das informantes Max Sueliyn Barrios Rodrigues e Cleci Brum Casali sem que sejam sopesados os testemunhos dos policiais militares que realizaram a abordagem junto ao Acusado.

Vale dizer que o início da persecução penal se deu com o acionamento da Polícia Militar para atendimento de um possível caso de violência doméstica ocorrido no interior da residência do Acusado, pois, em tese, ele estaria agredindo sua esposa (Max Sueliyn) e os vizinhos que ouviam os gritos acionaram a Polícia.

A despeito de a informante, em sede judicial, asseverar que não chamou a Polícia Militar e que seu esposo é contumaz usuário de drogas, tal depoimento não tem o condão de deslegitimar a busca pessoal e domiciliar realizada pelos militares em razão da suspeita da prática de crime etiquetado na Lei Maria da Penha, bem como pela suspeita da prática do crime permanente descrito na exordial
. (...).

Nesse ínterim, reputo que suas declarações em sede judicial não servem para refutar
as palavras das testemunhas Marllon Boabaid de Matos Passarello, Wesley Ferreira da Silva e Bruno Rafael Pinto da Silva, as quais confirmaram que se deslocaram até a residência do Acusado para atendimento de uma suposta violência doméstica, ao que ingressaram no interior da residência e encontraram porções de drogas análogas a cocaínas, bem como foi apreendida uma balança de precisão
.

Portanto, a versão do acusado de que as drogas apreendidas se destinavam ao consumo pessoal do acusado não convencem este Juízo.”

Em sentido contrário ao entendimento da juíza, não evidencio a existência de elementos aptos a manter a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas.

A apreensão do entorpecente é incontroversa, contudo, as provas são insuficientes para determinar a sua real destinação à comercialização.

Como visto, a diligência policial que resultou na apreensão de pouco mais de 5 gramas de cocaína [6 trouxinhas] na residência do réu se originou [unicamente] em virtude da apuração de violência doméstica.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante – Marllon Boabaid de Matos Passarello, Wesley Ferreira da Silva e Bruno Rafael Pinto da Silva –, não são suficientes para sustentar a condenação por tráfico, visto que descreveram apenas a diligência que culminou na localização da inexpressiva quantidade de cocaína na residência do apelante, sem agregar qualquer outra circunstância que confirme, fora de dúvida, que seria destinada a traficância.

Transcrevo o depoimento judicial do policial Marllon Boabaid de Matos Passarello:

“(...) participei da prisão dele; foi passado, via rádio, que
um vizinho tinha ligado falando que tinha ouvido gritos, mulher apanhando, pedindo socorro
; aí duas viaturas se deslocou lá; aí vimos a esposa dela, ela chamou a gente, e nós entramos na residência para ver o que estava acontecendo (...);
o início da ocorrência foi uma violência doméstica (...); aí foram localizadas as porções de cocaína, num saquinho, tinha balança também (...); ele falou que era usuário (...); era pouca droga
(...); eu conheço ele de outras ocorrências de acidente, lesão corporal no trânsito, só essas;
ocorrência de tráfico, comigo, não tinha
(...); quando eu cheguei, ele estava dentro da residência (...).”

Note-se que o agente policial supracitado ressaltou que não havia outra ocorrência anterior por tráfico de drogas em desfavor do apelante.

No mesmo sentido foram as declarações judiciais dos policiais Wesley Ferreira da Silva e Bruno Rafael Pinto da Silva.

Por sua vez, nas duas fases, o apelante negou o tráfico de entorpecentes, dizendo que as drogas apreendidas seriam destinadas ao seu consumo e da sua esposa. Disse ainda que a balança pertencia a sua esposa, a qual era engenheira agrônoma,
in verbis
:

“(...) nesse dia, ela também fez o uso de droga, de cocaína, e ela saiu de si (...), ela começou a gritar, eu fui tentar acudir, não teve agressão, e eu também tava ruim (...), aí a polícia entrou e achou a droga lá (...); a minha esposa é engenheira agrônoma e a abalança tava dentro da mochila dela, com o notebook, que ela usa pra trabalhar, tem nota fiscal da empresa onde ela trabalhava (...).”

Corroborando as declarações do apelante, a sua esposa, Max Sueliyn Barrios Rodrigues, narrou [em Juízo] que:

“(...) eu estava brigando com ele (...), acho que chamou atenção da vizinha (...), ela disse que era violência doméstica, mas não houve, que eu tava avançando nele (...); eu estava muito embriaga, eu não lembro (...);
tinha droga do nosso uso, era nossa, a gente tava usando (...), eu fiz o uso de cocaína
, depois eu fiquei transtornada, aí eu já não lembro de muita coisa (...), nesse dia, ele também tinha usado (...);
ele é viciado, ele faz tratamento (...); essa balança era da empresa que eu trabalhava, eu sou agrônoma, tanto que, como ela foi aprendida, eu tive que comprar outra e devolver para a empresa, a gente usa pra pesar sementes, em testes de fazendas
(...).”

Além disso, o apelante também apresentou documentos [recibo e registro profissional] para comprovar que a balança pertencia a sua esposa, a qual era engenheira agrônoma (id. 125527673).

A condição de usuário do réu também está corroborada pelos depoimentos judiciais da sua genitora [Cleusi Brum Casali] e do seu amigo [Cesar Ervilha Ribeiro], como também pelas declarações de clínicas para dependentes químicos, demonstrando que o mesmo fazia periódicos tratamentos para dependência de drogas (id. 125527670).

Importante destacar que inexistem depoimentos nos autos, ou mesmo informações, de que o réu estivesse envolvido com a venda ilícita de drogas; tampouco há notícias de que tenha sido investigado em outras ocasiões por esse fato. Ao reverso, os policiais ouvidos na instrução foram unânimes ao confirmarem que nada sabiam a esse respeito.

Conforme tenho reiteradamente afirmado, a localização de entorpecente, sem qualquer outro indicativo concreto de traficância, não se afigura suficiente para condenar o réu pelo crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Nesse contexto, avaliando todas as circunstâncias do flagrante e as provas produzidas durante a instrução criminal, entendo haver imprecisão acerca da imputação de tráfico de drogas.

Com efeito, impõe-se desclassificar a conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Trago lição de Guilherme de Souza Nucci:

“[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.”
(in Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44/45 e 689).

Colaciono ainda os seguintes julgados deste Tribunal:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 – minha relatoria - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

“A falta de elementos suficientemente fortes a indicar o envolvimento do apelado no comércio de drogas [...] impede a sua condenação nas sanções dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343.2006).”
(Ap 153115/2016, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 06/03/2017)

Noutro giro, a penalização mostra-se inócua, pois,
“desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia”
, a acarretar
“a extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado, se transcorrido o prazo prescricional (TJMT, AP nº 67350/20180’”
(TJMT, Ap. 0012752-26.2018.8.11.0055, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 27/09/2021).

O prazo prescricional do delito inserto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é de 2 (dois) anos (Lei nº 11.343/2006, art. 30).

No caso, a denúncia foi recebida em 27.3.2019 (Id. 125523847), sendo certo que decorreu prazo muito superior ao de 2 (dois) anos, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do réu pela prática do delito de posse de droga para consumo pessoal.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO
para
desclassificar a conduta
inicialmente atribuída ao
apelante THIAGO CASALI
[art. 33 da Lei nº 11.343/2006] para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei nº 11.343/2006], reconhecendo a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 107, IV, do CP, c/c. o art. 30 da Lei nº 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022